Tribunal: TJBA
Processo: 8061819-10.2025.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8061819-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

AUTOR: NEOLUZ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
CATARINA BASSI PERES DE MACEDO

REU: JORGE LUIS MUNIZ DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM PERFIL INSTITUCIONAL. PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. RESPONSABILIDADE PENAL SUBJETIVA. REJEIÇÃO DA QUEIXA EM RELAÇÃO AO AGENTE POLÍTICO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Queixa-crime ajuizada por NEOLUZ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA EPP contra o Prefeito Municipal de Encruzilhada/BA, PEDRO ALVES DE LACERDA SOBRINHO, e outros dois servidores municipais, pela suposta prática do crime de difamação, em razão de “Nota de Esclarecimento” publicada no perfil oficial da Prefeitura no Instagram, na qual teriam sido imputados à querelante “atos criminosos”, “vandalismo”, “empresa inidônea” e “utilização de materiais reaproveitados”. A Defesa do Prefeito sustenta ausência de justa causa por inexistirem indícios mínimos de autoria ou participação pessoal do gestor na publicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há justa causa para o recebimento da queixa-crime em face do Prefeito Municipal, à luz da existência de indícios mínimos de autoria e do princípio da responsabilidade penal subjetiva; (ii) estabelecer a competência para o processamento da ação penal em relação aos demais querelados, diante do afastamento da prerrogativa de foro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instauração da ação penal exige justa causa, consistente em suporte probatório mínimo quanto à materialidade e aos indícios de autoria, nos termos do art. 395, III, do CPP.

Incumbe ao querelante, na ação penal privada, apresentar elementos informacionais mínimos que vinculem o querelado ao fato típico narrado.

A responsabilidade penal é pessoal e subjetiva, não se admitindo imputação fundada exclusivamente na posição hierárquica do agente público.

A mera veiculação de mensagem em perfil institucional da Prefeitura não autoriza presumir a autoria ou o dolo específico do Prefeito, sem demonstração de que tenha redigido, determinado, autorizado ou, ciente do conteúdo, deixado deliberadamente de adotar providências.

Inexistem nos autos elementos que indiquem nexo causal entre a publicação e conduta pessoal do Prefeito, tampouco diligências requeridas pela querelante aptas a esclarecer a autoria da postagem.

Deve-se distinguir a responsabilidade político-administrativa do gestor pela comunicação institucional da responsabilidade penal por crime contra a honra, que exige comprovação de participação direta e dolosa.

Precedente do TJSP reconhece a ausência de justa causa quando inexistem elementos mínimos quanto à autoria de postagem em rede social (TJSP, RSE nº 1013928-45.2023.8.26.0050, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 30.01.2024).

Afastada a justa causa em relação ao Prefeito, cessa o fundamento da competência originária do Tribunal, por possuir a prerrogativa de foro natureza intuitu personae.

Os demais querelados, desprovidos de foro especial, devem ser processados perante o juízo de primeiro grau competente, em observância à regra geral do local da infração e ao princípio do juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Queixa-crime rejeitada em relação ao Prefeito, com declínio de competência para o juízo de primeiro grau quanto aos demais querelados.

Tese de julgamento
:

1. A justa causa para o recebimento da queixa-crime exige indícios mínimos de autoria e materialidade, não se admitindo imputação penal fundada exclusivamente na posição hierárquica do agente público.

2. A responsabilidade penal é subjetiva e demanda demonstração de participação pessoal e dolosa do acusado no fato típico.

3. Afastada a prerrogativa de foro do agente político, a competência deve ser declinada ao juízo de primeiro grau em relação aos corréus sem foro especial.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 395, III, e 41.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Recurso em Sentido Estrito nº 1013928-45.2023.8.26.0050, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 30.01.2024.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Penal Ordinária nº
8061819-10.2025.8.05.0000
, sendo o Querelante
NEOLUZ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
,
e os Querelados
PEDRO ALVES DE LACERDA SOBRINHO, PREFEITO DE ENCRUZILHADA/BA, JORGE LUÍS MUNIZ DE OLIVEIRA E EURICO APOLINÁRIO COSTA JÚNIOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR a presente
QUEIXA-CRIME em relação a Pedro Alves de Lacerda Sobrinho, por ausência de justa causa
, conforme razões dispostas no voto, remetendo-se o feito ao primeiro grau para o prosseguimento da ação em relação aos demais querelados.